Tribunal: TJPA
Processo: 0008580-20.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008580-20.2012.8.14.0006

RECORRENTE: JULIO CESAR DE SOUSA CASCAES JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, I E IV, DO CP – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
DECISÃO DE PRONÚNCIA
-
DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
.

A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JULIO CESAR DE SOUZA CASCAES JUNIOR, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, pugna o recorrente pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, com a consequente desclassificação do ilícito pelo qual foi pronunciado para o de homicídio privilegiado.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia que, na pretérita data de 08/07/2012, às 15h06min, na residência do sr. ANDERSON BRITO PINHEIRO na Rua da Castanheira, Rua Rodrigues Alves, próximo ao Hospital Santa Maria, bairro Curuçamba, Ananindeua-PA, o denunciado JULIO CESAR DE SOUZA CASCAES JUNIOR, fazendo uso de arma de fogo, desferiu vários tiros em DARIANE SOUZA DE VASCONCELOS que veio a óbito no local.

Exsurge dos autos que a vítima era ex-companheira do denunciado e estava na casa referida ao norte na tentativa de se esconder do acusado. O delito teve como testemunha a nacional Raquel Batista Coutinho que junto com o esposo havia dado abrigo a vítima, pois a mesma tinha medo do ex-companheiro que considerava extremamente violento.

O denunciado chegando até a residência da Sra. Raquel foi logo passando para o ambiente mais interno da residência, um kitnet, e lá mesmo ceifou a vida da vítima sem dar chance alguma de defesa a mesma.

Em razão do fato, o recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I e IV, do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo objetivando o decote das qualificadoras, bem como a desclassificação do ilícito para sua forma privilegiada, o que passo a analisar:

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente as provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é a hipótese dos autos
.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da decisão vergastada:

“(...)

Como se vê, diante das provas produzidas até o momento, entendo que as dúvidas porventura existentes devem ser dirimidas em favor da sociedade e não se pode afastar, desde logo, o caso da análise do júri, juiz natural da causa, a quem incumbe apreciar o mérito, revelando-se necessário apurar pelo juízo competente qual a versão que, de fato, melhor se coaduna à verdade real e, pois, deve prevalecer, inclusive, a tese defensiva do privilégio da violenta emoção, não evidenciada de plano nessa fase.

Quanto à qualificadora do motivo torpe (I), ainda se encontra presente, pois, de acordo com a prova produzida até o momento, o fato se deu por ciúmes, acrescido da aparente não-aceitação do término da relação pela vítima.

Quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (IV), também existe o mínimo de aparência acerca de sua configuração, pois exsurge dos autos que houve diversos disparos de arma de fogo, no interior de um quitinete, contra a vítima, que foi pega de surpresa e, pois, sem chances de se defender.

Como já assentado pela jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não parece ser, por ora, o caso dos autos. (...).” (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação satisfatória quanto as qualificadoras dos incisos I e IV, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato da recorrente ter atingido a vítima, de surpresa, com diversos disparos de arma de fogo, motivado por ciúme, bem como por estar inconformado com o término do relacionamento com a ofendida.

Logo, não sendo as aludidas qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.” (TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

De outra banda, melhor sorte não assiste ao pleito de desclassificação do ilícito para sua forma privilegiada, haja vista que a influência de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima é questão que deve ser submetida a apreciação do Conselho de Sentença, em quesito específico, na forma do art. 483, inciso IV do CPP.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ?ANIMUS NECANDI?. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. A influência de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, trata-se de uma causa de diminuição de pena, prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, que configura uma das hipóteses do chamado homicídio privilegiado, cuja análise é da alçada do Conselho de Sentença.

3. Para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie. 4. Recurso desprovido. (TJDF. Proc. n. 0704359-93.2022.8.07.0006. Acórdão nº. 1765038. Relator: Silvanio Barbosa dos Santos. Julgado em 28.09.2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. FEMINICÍDIO PRONÚNCIA NA ORIGEM. Sentença de pronúncia. A pronúncia é a decisão de juízo de admissibilidade e de viabilidade sobre a acusação, para que o fato seja apreciado pelo Tribunal do Júri, que é juiz natural e competente para o julgamento de crime doloso contra a vida. Comprovada a existência do fato e havendo indícios suficientes de autoria, cabe o encaminhamento do caso ao Conselho de Sentença, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. Depoimentos prestados por testemunhas, em juízo, que demonstram a viabilidade da tese acusatória. Correta, portanto, a decisão de pronúncia do recorrente
.
Desclassificação. Homicídio Privilegiado. Não acolhimento. Tese de desclassificação do crime deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença
. Qualificadora. Feminicídio. Para que as qualificadoras possam ser levadas a Plenário, necessária uma análise não só de sua imputação na campo jurídico, mas também imprescindível sua indiciariedade no campo fático. No caso dos autos, o feminicídio descrito na denúncia é apto a qualificar o delito, encontrando viabilidade na prova produzida. Meio cruel. Há indícios de que o réu teria golpeado a vítima por diversas vezes, até sua morte, de modo cruel, motivo pelo qual foi mantida a qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Qualificadora que não se mostra manifestamente improcedente, encontrando amparo na prova produzida, no sentido de que o réu teria surpreendido a vítima em sua residência. Causa de aumento prevista no artigo 121, §7°, inciso II, do Código Penal, que vai mantida, uma vez que disponível nos autos os documentos de identificação da vítima, a demonstrar que era pessoa idosa à época do fato. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 50078817720218210023, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 23-03-2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024